Tribunal: STF
Processo: RHC 244764
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO QUANDO, REALIZADA A UNIFICAÇÃO DE PENAS, REMANESCER O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA REFERENTE AOS CRIMES IMPEDITIVOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Indulto natalino. Decreto n. 11.302/2022



    II. Questão em discussão



    2. Impossibilidade do indulto quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão desse benefício.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a “[...] compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”.



    IV. Dispositivo e Tese



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.